Tribunal: TJDFT
Processo: 0709620-65.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709620-65.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SPE JARDIM TROPICAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA APELADO: ROSEMEIRE MENEZES DOS SANTOS, JOSE ROBERTO ALTINO DOS SANTOS D E S P A C H O Do cotejo dos autos, denota-se que o recorrente apenas colaciona comprovante de recolhimento das custas (ID 26905565) sem anexar, contudo, a guia de recolhimento, a qual se faz imprescindível à comprovação da regularidade do pressuposto processual. Neste sentido, em observância aos §§ 4o e 7o, do artigo 1.007 do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o pagamento das custas recursais realizado até a data da interposição do recurso ou recolhê-las, em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 5 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator